Tribunal: TJSP
Processo: 0038507-98.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À LEI. NÃO OCORRÊNCIA. Violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que vinha sendo investigado pela prática de diversos crimes de roubo ocorridos no município. Existência de fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrância no interior da residência ante a possibilidade de que ali estivessem guardas armas de fogo e objetos

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONTRARIEDADE À LEI. NÃO OCORRÊNCIA. Violação de domicílio. Inocorrência. Requerente que vinha sendo investigado pela prática de diversos crimes de roubo ocorridos no município. Existência de fundadas razões a indicar a ocorrência de situação de flagrância no interior da residência ante a possibilidade de que ali estivessem guardas armas de fogo e objetos produtos de roubo. Prescindibilidade do mandado judicial. Precedentes. Ausência de erro judiciário que autorize a rescisão da coisa julgada. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE